Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-93.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Apelação cível - Promessa de compra e venda de imóvel. Cerceamento de defesa não configurado: indeferimento de prova desnecessária - Comprador inadimplente - Rescisão do contrato – Indenização mensal pelo uso do imóvel, reduzindo-se o valor contratado, porque abusivo, para 0,5% do preço atualizado do negócio.